Tribunal: TJDFT
Processo: 0734153-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIOS NÃO SANADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA EXTRA/ULTRAPETITA. REJEIÇÃO. DEMANDA PRINCIPAL E DEMANDA RECONVENCIONAL. CONSIGNAÇÃO DAS CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. RESSARCIMENTO DE GASTOS COM REPAROS NO IMÓVEL. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. DANOS PONTUAIS ENCONTRADOS PELO PERITO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. VALOR VULTOSO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE REPAROS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não se declara nulidade sem prejuízo. Eventuais omissões ou contradições da sentença, não sanadas pela decisão que apreciou os embargos de declaração, caso existentes, podem ser corrigidas na apelação, porque, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, serão devolvidas ao conhecimento do Tribunal, desde que relativas ao capítulo impugnado.

2. Não há que se falar em julgamento extra/ultrapetita, sequer em ofensa ao princípio da adstrição, se a magistrada singular não julgou além do que foi postulado, sendo o comando da sentença recorrida resultado da análise dos pedidos autorais, fundamentando seu decisum conforme a legislação e normas que entendeu aplicáveis ao caso.

3. Ainda que constitua dever do locatário, finda alocação, restituir o imóvel no estado em que se encontrava no início da relação locatícia, eventuais prejuízos ocasionados pelo locatário no imóvel não constituem justa recusa para obstar a entrega do bem.

4. A comprovação do estado do bem imóvel no início e no fim da locação, realizada por meio de laudos de vistoria produzidos de forma não unilateral, é imprescindível para que seja possível a cobrança de quantia decorrente de despesas com reparos no imóvel locado, bem como de benfeitorias alegadas pelo locatário.

5. Em razão do valor vultoso do contrato e, em observância ao princípio da boa-fé objetiva, não é crível que a locatária deixe de assumir os reparos dos danos pontuais existentes no imóvel, identificados pelo perito judicial.

6. Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser distribuídos de acordo com o percentual de pedidos acolhidos, o que impossibilita a atribuição dos ônus de sucumbência integralmente a uma das partes, conforme determina o art. 86, parágrafo único, do CPC.

7. Apelos não providos.